Tribunal: TJMT
Processo: 1015758-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
PETIÇÃO No 1015758-87.2021
REQUERENTE: GILBERTO NERVO.
REQUERIDOS: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EXCEPCIONAL, ANTECIPANDO A TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA, NA FORMA DO § 4o DO ART. 1.012 DO CPC – PEDIDO DEFERIDO.
Nos termos do art. 1.012, §3o, II, do CPC, o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser feito em petição autônoma, dirigido ao Tribunal, e caso a apelação já tenha sido distribuída, esse requerimento deverá ser formulado, também, em petição simples, incidental aos autos da apelação, dirigida ao relator (art. 1.012, §3o, II, do CPC).
Diante da probabilidade de provimento da apelação, assim como do risco de dano de difícil reparação, mostra-se possível a atribuição de efeito suspensivo, antecipando a tutela recursal de urgência, ao recurso interposto.
Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível interposto por GILBERTO NERVO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, na Ação de Busca e Apreensão n. 1006019-04.2020.8.11.0040, julgou procedente o pleito exordial do banco, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2o e 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, e confirmou a liminar concedida, consolidando o domínio e a posse plena e exclusiva sobre os bens objetos da medida de busca e apreensão, oriundos das Cédulas de Crédito Bancário nos. 2017010504, 2017011896 e 2018001833, que são:
1-) SEMEADORA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO PL600, CHASSI PRCY1216THPD00883;
2-) TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, MODELO T230C400207, CHASSI HCCZ3760KHCF63220;
3-) COLHEITADEIRA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO CR680, CHASSI JHF6080CHJ209044;
4-) PLATAFORMA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO PL 30S, ANO FAB/MOD 2018, SERIE 7C30FD12392, CHASSI HCCB301MTHC312917.
Inconformado, o requerente informa que:
- não obstante tenha buscado uma negociação extrajudicial para composição dos débitos, inclusive fazendo amortizações parciais dos contratos, o banco ajuizou a Ação de Busca e Apreensão irregularmente, pois cumulou três contratos distintos em uma única ação, dificultando a sua defesa e até o exercício da purgação da mora individual de cada contrato;
- uma vez citado, apresentou sua defesa, na forma de contestação, aduzindo não apenas a questão acima referida, como outras, entre as quais a ausência de constituição em mora, uma vez que não houve notificação pessoal;
- suscitou que a ação deveria ser extinta, uma vez que na forma ajuizada, restou configurado o abuso de direito da instituição financeira, pois lhe retirou a possibilidade de purgação individual da mora, sendo que o correto seria o ajuizamento de ações autônomas de cada contrato;
- o banco jamais apresentou os valores individualizados nos autos, para que pudesse exercer o direito reconhecido pelo juízo de purgar a mora individualmente.
Requer, assim, o deferimento, limine litis, do pedido concessão de efeito suspensivo na forma de antecipação de tutela recursal de urgência, ao recurso de apelação já interposto contra a sentença apelada, na forma do art.1.012, §3o, I do CPC, do Código de Processo Civil.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Sabe-se que a apelação interposta contra a revogação de tutela antecipada será processada somente no efeito devolutivo, consoante disciplina o art. 1.012 do CPC, in verbis:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifo nosso)
Observa-se que o parágrafo quarto do referido artigo traz alguns requisitos que devem ser observados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, quais sejam: (i) a probabilidade de provimento do recurso ou (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação.
Verifica-se que os requisitos acima expostos são alternativos, de forma que pode ser concedido o efeito suspensivo se presente a probabilidade do direito ou o perigo de dano.
No caso em tela, resta configurada a probabilidade de provimento do apelo, uma vez que esta e. Câmara, nos autos do RAI no 1022171-53.2020, determinou que, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, ora Peticionante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola.
Com relação ao perigo de dano, percebe-se que, uma vez realizada a apreensão do maquinário, o Peticionante ficará inviabilizado de exercer sua atividade em um momento crucial, que é o do preparo do solo e plantio da lavoura de soja.
Assim, denota-se, portanto, que a hipótese está expressamente elencada entre as situações que permitem a produção de efeitos da sentença antes do julgamento do recurso de apelação interposto, bem como, há elementos suficientes para comprovar a possibilidade de êxito do recurso do requerente.
Ademais, a decisão aqui proferida em sede de cognição sumária poderá ser revista a qualquer tempo ao alvedrio do Relator, quando da análise do recurso de apelação.
Dispositivo.
Com essas considerações, concedo o efeito suspensivo almejado, a fim de sustar o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo no 1006019-04.2020.8.11.0040.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR